Tribunal: TJDFT
Processo: 0740348-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740348-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDAHOO AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: DISPLAYTECH MATERIAIS ESPECIAIS PARA PONTO DE VENDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência incidental, interposto por IDAHOO AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0735569-46.2023.8.07.0001, que saneou o feito e indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por IDAHOO AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA em desfavor de DISPLAYTECH MAERIAIS ESPECIAIS PARA PONTO DE VENDA LTDA. A parte autora relata ter firmado contrato com a requerida, em 09.10.2018, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria tributária. Aduz que houve anuência tácita da requerida quanto ao contrato e que não houve qualquer pagamento por parte da ré. Assevera que, em 04.02.2019, após prestados os serviços, a requerida se recusou a assinar o contrato. Assim, requer que a requerida seja condenada ao pagamento de R$ 420.000,00 pelos serviços prestados. A requerida apresentou contestação ao ID 197663464. Defende que o contrato não foi assinado e que os serviços relativos ao contrato não foram prestados pela autora. Aduz que o e-mail apresentado pela autora, na verdade, demonstra que a empresa não havia sido contratada e que diversos dos documentos acostados pela autora foram fornecidos pela requerida para viabilizar a proposta de prestação de serviço que seria feita. Ainda, relata que existem diversas certidões de dívida ativa em nome da requerida, o que demonstraria que não houve a prestação dos serviços solicitados. A parte autora apresentou réplica ao ID 197073457. Defende que o contrato é válido. Aduz que houve a efetiva prestação de serviços, pois as certidões de dívida ativa juntadas pela própria requerida demonstrariam que houve redução significativa dos débitos. Assevera que, quando fora contratada, havia um débito tributário de R$ 1.483.073,21. Ainda, defende que, após os seus trabalhos, os débitos foram reduzidos de R$ 1.483.073,21 para R$ 323.190,62. Intimados a especificarem provas, a parte autora requereu a expedição de ofício à Receita Federal para que ela informe todos os acessos autorizados e demais operações no CNPJ da ré, no período de setembro/2018 a dezembro/2018. Ainda, requereu oitiva de testemunha, depoimento pessoal dos representantes legais das partes e exame pericial contábil. É o relatório. DECIDO. Pelos fatos acima narrados verifica-se que existem dois fatos controvertidos. Primeiro, é controverso se houve a manifestação de vontade da requerida em contratar os serviços da autora. Segundo, é controverso se houve a efetiva prestação dos serviços, com redução dos débitos tributários dos quais a requerida é devedora. Não há como deferir o pedido formulado pela parte autora em relação à expedição de ofício, porquanto se objetiva informação de acessos a dados da requerida por uma terceira pessoa (empresa parceira da autora - Tavares Souza e Fernandes Associados Consultoria Empresária (CNPJ 03.758.695/0001-24). Isto é quebra de sigilo fiscal. O ponto central da discussão é se houve a formalização de contrato entre as partes e se houve a prestação de serviços. A princípio, é uma prova eminentemente documental, mas a fim de evitar a alegação de cerceamento do direito de produção de provas e de defesa, DEFIRO a realização de prova oral em audiência de instrução, a fim de complementar a prova já produzida nos autos. Intimem-se as partes para depositarem seus róis. Registro que deverão as partes se atentarem para as regras de intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, sendo que a atividade de intimação por este juízo é sempre supletiva, justificada e fundamentada (§ 4o). No agravo de instrumento (ID 64388446), a parte agravante pleiteia a reforma da decisão para "que seja oficiado à Receita Federal do Brasil para que envie a relação de todos os acessos autorizados e demais operações no seu site relativos ao CNPJ da empresa ré (CNPJ 10.626.016/0001-68), no período restrito de setembro de 2018 a dezembro de 2018, tudo com intuito de provar a realização dos serviços e os acessos pela empresa parceira da autora/agravante - Tavares Souza e Fernandes Associados Consultoria Empresária (CNPJ 03.758.695/0001-24), por ser medida de Justiça!” (ID 64388446, p. 9). Para tanto, afirma que se a empresa Tavares Souza e Fernandes associados agiram como procuradoras, devem ser apresentados os dados referentes às movimentações financeiras no período, motivo pelo qual requereram a expedição de ofício a Receita Federal. Afirma que não há quebra de sigilo fiscal, porque somente requereu a apresentação da tela de acesso, o que não está garantido pelo sigilo. Pleiteia o “o acesso ao site da Receita Federal do Brasil para a identificação e compensação dos créditos tributários e demais operações, foi feito, mediante procuração digital junto ao e-CAC, por Tavares Souza e Fernandes Associados Consultoria Empresária, CNPJ 03.758.695/0001-24, que foi a empresa parceira da autora na realização do trabalho tributário realizado junto à Receita Federal” (p. 8). Afirma ser uma informação processual relevante que é o centro da lide: saber se a empresa atuou ou não como representante. Preparo recolhido (ID 64390241). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, a parte impugnou a decisão saneadora, que fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova oral. Na oportunidade, a decisão indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para identificar as compensações de créditos tributários e demais operações da empresa que teria sido a parceira comercial da parte autora-agravante. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ao fundamentar a petição inicial do agravo de instrumento, a parte agravante se utiliza dos incisos VI e XIII do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Acontece que a matéria decidida pela decisão não versa sobre exibição de documentos, mas sobre a expedição de ofício à Receita Federal. Na verdade, a parte se insurge contra a produção de prova nos autos, já que a decisão deferiu a produção de prova oral, mas indeferiu a expedição de ofício requerida. Nesse aspecto, registro que as decisões sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento, já que não se submetem à preclusão e não se inserem nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Assim, a impugnação é realizada exclusivamente por apelação (RMS 65.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/11/2021). Portanto, a decisão guerreada não versa sobre hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, mesmo se considerada a taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT – Tema 988:O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação). Conforme disposto no artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator